Tribunal: TJSP
Processo: 3009345-02.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
r do saldo de precatório parcelado na forma artigo 78 do ADCT, por se tratar de pagamento de diferenças advindas de depósitos realizados a menor, com expressa menção de diferença de valor devido, por conta da inexatidão dos cálculos. Julgado que permite a sua clara compreensão. Nítida pretensão infringente. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 3009345-02.2024.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Estaduais

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIOS. Aresto que manteve decisão que determinara o depósito complementar do saldo de precatório parcelado na forma artigo 78 do ADCT, por se tratar de pagamento de diferenças advindas de depósitos realizados a menor, com expressa menção de diferença de valor devido, por conta da inexatidão dos cálculos. Julgado que permite a sua clara

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIOS. Aresto que manteve decisão que determinara o depósito complementar do saldo de precatório parcelado na forma artigo 78 do ADCT, por se tratar de pagamento de diferenças advindas de depósitos realizados a menor, com expressa menção de diferença de valor devido, por conta da inexatidão dos cálculos. Julgado que permite a sua clara compreensão. Nítida pretensão infringente. Embargos rejeitados.